Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O lugar em que o servidor público exerce permanentemente suas funções é considerado seu domicílio necessário, nos termos do art. 76 do Código Civil.
2. O art. 373 do Código de Processo Civil estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Inexistindo elementos de prova evidenciando que os encargos cobrados são abusivos, ou que o devedor, efetivamente, adimpliu a dívida, forçoso reconhecer a procedência da cobrança.
4. Recurso não provido.